Tribunal: TJSP
Processo: 0010064-57.2015.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Furto qualificado – Pena prisional não superior a 2 anos – Trânsito em julgado para a Acusação. Prescrição que se regula pela pena aplicada. Incidência do artigo 110, § 1o, do Código Penal – Decurso do interregno prescricional desde o recebimento da denúncia até a publicação da sentença condenatória – Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Extinção da

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Furto qualificado – Pena prisional não superior a 2 anos – Trânsito em julgado para a Acusação. Prescrição que se regula pela pena aplicada. Incidência do artigo 110, § 1o, do Código Penal – Decurso do interregno prescricional desde o recebimento da denúncia até a publicação da sentença condenatória – Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Extinção da punibilidade. EMBARGOS ACOLHIDOS.